Tribunal: TJSP
Processo: 2254371-61.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente surpreendido trazendo consigo, guardando e tendo em depósito, para fins de tráfico, 860,3 gramas (oitocentos e sessenta gramas e três decigramas) de cocaína, acondicionadas em 1242 (mil duzentos e quarenta e dois) microtubos plásticos e 05 (cinco) pedras – Pedido revogação da prisão preventiva lastrado na ausência dos pressupostos legais
É

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente surpreendido trazendo consigo, guardando e tendo em depósito, para fins de tráfico, 860,3 gramas (oitocentos e sessenta gramas e três decigramas) de cocaína, acondicionadas em 1242 (mil duzentos e quarenta e dois) microtubos plásticos e 05 (cinco) pedras – Pedido revogação da prisão preventiva lastrado na ausência dos pressupostos legais
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado.
Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, uma vez não se poder perder de vista que o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda, com consequências particularmente nocivas à sociedade.